Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712471-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Jéssica Maresch de Araújo Silva Emerson Rafael Santos da Silva Apelada: Maria do Socorro Cavalcante de Lucena D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta, em conjunto, por Jéssica Maresch de Araújo Silva e por Emerson Rafael Santos da Silva (Id. 73900146) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 74012863), que julgou o pedido procedente. Na origem os apelantes ajuizaram ação de embargos de terceiro com o intuito de obterem a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Estrada do Sol, Loteamento Ouro Vermelho II, Fase I, Quadra 17, Lote 5, na Região Administrativa de São Sebastião, determinada nos autos do processo no 0724031-34.2024.8.07.0001. Narraram que a aquisição do aludido bem ocorreu em momento anterior à instauração da relação jurídica processual referida. Devidamente citada Maria do Socorro Cavalcante de Lucena manifestou sua concordância com a liberação da restrição promovida contra o referido imóvel. Destacou ainda que as partes adversas deveriam arcar com os ônus de sucumbência, por não terem promovido a transferência do mencionado terreno para o próprio nome, nos moldes da regra prevista no art. 1245 do Código Civil, o que foi a causa da presente controvérsia (Id. 73900121). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 73900137), tendo havido a ordem de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel indicado na causa de pedir. Em suas razões recursais (Id. 74012872) os apelantes, ao reafirmarem os argumentos articulados na causa de pedir, requerem a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado, de acordo com o princípio da causalidade. Acrescentam que não procederam à transferência imobiliária aludida por fato atribuível à Caixa Econômica Federal, que figura na posição de credora do mútuo garantido com alienação fiduciária contratado, pelo antigo proprietário, para a aquisição do imóvel em questão. Informam que instauraram processo judicial para viabilizar a referida transferência (autos no 1092749-96.2024.4.01.3400), ainda em trâmite na Justiça Federal. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 73900151). Em suas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 73900149). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76470348, proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada a expedição de ofício, ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com ordem expressa para a averbação, à margem da matrícula relacionada ao aludido bem, do ajuizamento da ação de embargos de terceiro (autos no 0712471-61.2025.8.07.0001) e o subsequente “bloqueio” para que fosse obstada a formalização de novos atos de registro ou averbação relativamente à matrícula do imóvel. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A controvérsia em questão consiste em examinar se há necessidade de arbitramento de honorários de advogado, no caso de embargos de terceiro cuja procedência foi reconhecida pela embargada. Inicialmente é necessário destacar que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambas do CPC. Nesse contexto, atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o sequestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é a posse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. No caso em exame os adquirentes, ora apelantes, afirmam que a escritura de compra e venda do aludido bem não foi formalizada oportunamente por fato atribuível à Caixa Econômica Federal (Id. 73900129). Assim, o imóvel em questão continua registrado no nome do antigo proprietário, Abrahão Silva Evangelista, devedor da apelada nos autos do processo no 0724031-34.2024.8.07.0001 (Id. 73899791, fl. 3). Ademais, nos termos do enunciado no 84 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro com fundamento na alegada posse do imóvel, mesmo que não esteja registrado. Assim, não é indispensável o registro, no Cartório de Imóveis pelos demandantes, para que tenha legitimidade para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE INSTRUEM AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGANTE QUE OSTENTA A QUALIDADE DE POSSUIDORA DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS NÃO LEVADA A REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. FALTA QUE NÃO IMPEDE A DEFESA, POR TERCEIRO, DE SEU PATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 674, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 84 DO STJ. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DE DEMANDA EXECUTIVA PELA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não se conhece da pretensão que haveria de ter sido oportunamente alegada em contestação, na primeira instância, mas não o foi. Matéria que, se conhecida, ensejará indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Pedido subsidiário não conhecido, por indevida inovação recursal, de satisfação parcial do crédito no que tange, ao menos, à loja de n. 02 (térreo). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os documentos juntados em sede de contrarrazões não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. 3. Confrontada analiticamente a pretensão deduzida na peça vestibular e o que restou estabelecido pelo magistrado no pronunciamento atacado, vê-se que o julgador ficou adstrito ao pedido formulado pela autora/embargante. Não se desvinculou o juiz do que a ele foi entregue pela parte e que delimita objetiva e subjetivamente a sentença. Caracterizada está a obediência ao chamado princípio da adstrição, congruência, correlação ou conformidade, porque devidamente considerados os limites estabelecidos pela parte autora quando expôs sua pretensão. Preliminar de nulidade da sentença por vício ultra petita rejeitada. 4. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. De fato, preceitua o § 1o do art. 674 do CPC que os embargos podem ser opostos não apenas pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, mas também por aquele seja legítimo possuidor do bem indevidamente penhorado. 5. Consoante dispõe a Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 5.1 Hipótese em que, conquanto trate a demanda de direito possessório oriundo de instrumento particular de cessão de direitos, e não de compromisso de compra e venda, é de ser observada a orientação expressa pela Corte Superior no referido enunciado sumular de que se afigura dispensável, para fins de oposição de embargos de terceiro pelo possuidor do bem constrito, o registro do instrumento negocial de transferência de direitos. 6. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de que exerce a recorrida, desde 1998, momento em que entabulado o negócio jurídico de cessão de direitos, posse legítima, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel constrito nos autos da ação de execução movida pela embargada, razão pela qual é de se concluir pela possibilidade de manejo dos presentes embargos de terceiro com a finalidade de defesa dos seus direitos possessórios. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1768505, 0710144-05.2019.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que a compra do aludido bem ainda não foi formalizada entre os apelantes e a instituição financeira. Por essa razão, no dia 1o de setembro de 2025, os recorrentes instauraram processo judicial na Justiça Federal (autos no 1092749-96.2024.4.01.3400), com o intuito de viabilizar a transferência imobiliária em questão. Em consulta ao sítio mantido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região é possível verificar que o Juízo singular indeferiu a antecipação da tutela pleiteada pelos apelantes. Assim, o imóvel em questão ainda encontra-se vinculado à propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, embora a respectiva posse seja atualmente exercida pelos recorrentes (Id. 73900116). Em relação à possibilidade de inversão do ônus da sucumbência é importante destacar que a regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. Em determinadas situações, no entanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade. O princípio aludido informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. Convém lembrar que a transferência imobiliária em questão foi perseguida pelos apelantes após a constrição judicial impugnada nestes autos, ou seja, no dia 1o de setembro de 2025. Ainda que houvesse a referida antecipação da tutela pleiteada pelos apelantes, no curso dos autos do processo no 1092749-96.2024.4.01.3400, a penhora em questão foi causada por fato atribuível aos adquirentes. Por essa razão aplica-se ao presente caso o princípio da causalidade. Nesse sentido, o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. (Ressalvam-se os grifos) Assim, deve ser excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que o credor, mesmo ciente da transmissão do imóvel, opta por insistir na constrição do bem, como não ocorreu no presente caso. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMOVEL. VÁLIDO. ADMISSÍVEL. ANTERIOR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Havendo apresentação de documentação que revela ser válido o contrato de promessa compra e venda de imóvel anterior a propositura da execução fiscal, independentemente de ter sido registrada a transferência do bem no cartório imobiliário, e por consequência sendo demonstra a posse do terceiro e sua boa-fé, resta admissível a oposição de embargos de terceiro. Inteligência da Súmula no 84/STJ. 2. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou tese (Tema 872), em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. Em conformidade com o entendimento pacificado do Tema 872 dos recursos repetitivos, percebe-se que não se aplica a Súmula 303 do STJ se o embargado opta por resistir indevidamente a pretensão, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiros, devendo suportar o ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1804352, 07655374720218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA No 872/STJ. CIÊNCIA. TRANSMISSÃO DO BEM. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, Tema no 872). 3. O embargado, mesmo tendo ciência de que os imóveis relacionados aos registros de penhoras não integravam o patrimônio do devedor, resistiu e ofertou condições para as respectivas baixas, forçando o embargante a ingressar com esta demanda. Por consequência, em atenção ao princípio da causalidade e ao Tema no 882 do STJ, cabível a sua condenação ao pagamento da sucumbência. 4. É possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas ações com conteúdo meramente declaratório diante das peculiaridades da demanda. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1797888, 0709118-81.2023.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÊXITO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 5. Cabe destacar o emblemático caso da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 6. Mesmo que o pedido dos embargos de terceiro seja acolhido, para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade. O atual proprietário (embargante) será responsabilizado se não tiver atualizado os dados que indiquem a propriedade do bem penhorado (imóvel, veículo etc.), ao passo que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 7. O exequente tomou conhecimento da existência de contrato de compra e venda do bem penhorado, mas insistiu em manter a penhora na execução e manifestou resistência aos embargos de terceiro. Assim, deve ser condenado aos ônus da sucumbência dos embargos de terceiros. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.” (Acórdão no 1791960, 0706950-82.2023.8.07.0009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA ANTERIORMENTE À DATA DE ANOTAÇÃO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NA MATRÍCULA DESSES IMÓVEIS. TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADO PELOS CDOMPRADORES. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE TEVE CIÊNCIA O CREDOR/EXEQUENTE POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICADO FORMAL FEITO PARA CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS LANÇADAS NOS IMÓVEIS QUE DEIXARAM DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR/EXECUTADO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. CANCELAMENTO NECESSÁRIO DAS AVERBAÇÕES FEITAS EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 E SÚMULA 303, AMBOS DO STJ. INÉRCIA CARACTERIZADA DO EXEQUENTE. CREDOR QUE DEIXA DE DAR BAIXA NAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS E NÃO COMUNICA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A REGULAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS PELO DEVEDOR/EXECUTADO. CONDUTA QUE ATRAI PARA O CREDOR INDOLENTE O ENCARGO DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência de averbação premonitória na matrícula do imóvel regularmente transferido pelo devedor/executado justifica a oposição, pelos adquirentes, de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, porque a anotação não retirada sobre os bens negociados configura ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo adquirente. Precedentes. 2. O cancelamento de anotações prévias feitas na matrícula dos imóveis regularmente vendidos pelo proprietário registral constitui consectário lógico do reconhecimento da validade do negócio de compra e venda pelo qual foi transferida a titularidade daqueles bens aos terceiros adquirentes. 3. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). 3.1. Tal entendimento dialoga com o enunciado da súmula 303, editada ainda na vigência do CPC/73, segundo o qual: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 4. Caso concreto em que maior relevância jurídica teve a indolência do banco exequente/embargado que, embora extrajudicialmente notificado, não se contrapôs a esse comunicado nem providenciou o cancelamento das averbações premonitórias. Não só. Mantendo-se indiferente à situação jurídica de que tivera conhecimento e que era de relevância para a demanda executiva, não a comunicou oportunamente ao juízo da execução. Viram-se assim forçados os adquirentes, ora apelantes, a quem transmitida a titularidade dos bens imóveis antes pertencentes à parte executada, a manejar os presentes embargos de terceiro, que se mostrou medida necessária para afastar ameaça consubstanciada no processo executivo de onde partira a ordem de averbação. Imprescindível foi o ajuizamento de demanda judicial para garantirem o pleno exercício dos direitos que regularmente adquiriram por meio de negócio de compra e venda de imóveis. Hipótese em que o credor/exequente/embargado atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1968778, 0705759-71.2024.8.07.0007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Como ressaltado anteriormente, após tomar conhecimento a respeito da posse exercida pelos apelantes no aludido bem, a apelada manifestou sua concordância com a liberação da restrição promovida contra o referido imóvel (Id. 73900121). À vista do exposto percebe-se que a pretensão recursal adotou fundamento contrário ao tema no 872 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual a escorreita sentença deve ser integralmente mantida (Id. 73900137). Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, é atribuição do relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ou pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Feitas essas considerações, com fundamento na regra estabelecida no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 17 e 70.